Tribunal: TJMT
Processo: 23250-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 23/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
23/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581053-1 / 2020
Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80232507620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80232507620198110001
KELCIA CRISTINA RODRIGUES EDUARDO RODRIGUES DE
Requerente: Advogado:
RAMOS SOUZA
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA
Conta Judicial 4800108266044
Valor: R$ 3.236,74 (três mil e duzentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos)
Autorizado: EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 049.708.501-19
Data de Emissão: 23/01/2020
Titular Conta EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 049.708.501-19
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 2363 508853
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco do Brasil Agência: 2363-9 Conta Corrente: 50.885-3
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=946208787 1/1